Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-52.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000208-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), LUCIO ALVES NAVES - CPF: 640.576.746-91 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULO MANGIALARDO - CPF: 330.182.439-00 (AGRAVADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1000208-52.2021.8.11.0000 – Juscimeira

Agravante:
Lucio Alves Neves

Agravado:
Antonio Paulo Mangialardo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Lucio Alves Neves, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Antonio Paulo Mangialardo, na decisão integrativa indeferiu o pedido de reintegrá-lo na fração de terra equivalente a 27 hectares, localizada na Fazenda Cabeceira lindeira ao agravado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, vez que preenche os requisitos ensejadores da liminar, quais sejam: o exercício da posse - demonstrado nos documentos do inventário; o esbulho - comprovado através das fotos das cercas destruídas; a data do esbulho – evidenciado meio do boletim de ocorrência, bem como a prova da perda da posse.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 72743455).

Sem contraminuta, conforme certidão id. 76617994.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1000208-52.2021.8.11.0000 – Juscimeira

Agravante:
Lucio Alves Neves

Agravado:
Antônio Paulo Mangialardo

V O T O

Cinge-se dos autos que
o agravante interpôs ação de interdito proibitório contra Antônio Paulo Mangialardo,
alegando ser legitimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira (Fazendinha) matricula n. 784, no Município de Juscimeira, decorrente da ação de inventário, buscando tutelar a fração de terras equivalente a 27 hectares de posse.

Durante o trâmite processual, narrou que o réu invadiu a propriedade rural, ameaçando e impedindo o funcionário de realizar o trabalho na referida área, pugnando pela conversão da ação em reintegração de posse.

O douto magistrado indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores, em especial a comprovação da posse (id. 31127636).

Adentrando ao mérito recursal, susta o agravante que diferentemente do esposado pelo douto juiz, restou comprovado a ocorrência do esbulho sobre o bem objeto da ação.

Pois bem.

A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar do agravante asseverar ser herdeiro (possuidor), sendo esta cessada de forma injusta através de esbulho praticado pelo agravado, o certo é que não há elementos para concluir pela integral veracidade do alegado, especialmente porque não trouxe qualquer alegação concreta e segura acerca da exteriorização da posse do agravante sobre o bem.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
Da análise dos autos, e dos documentos que instruem o pedido inaugural, verifica-se que o que há de provas, por ora, é a informação de que supostamente o autor teria adquirido a propriedade da área por meio de herança recebida de seu pai, Sr. Moyses Naves.
Não há provas robustas, neste momento, de que estivessem exercendo a posse sobre a área, e menos ainda que tivessem sido esbulhados, turbados em sua posse
.”
(id. 44829725 - negritei)

Ao julgar questão semelhante, assim me posicionei,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.” (TJMT, RAI 1002217-26.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.11.2017)

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse pretérita e justa defendida pelo agravante, mormente pelo fato de não haver certeza sobre os fatos descritos na inicial.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da liminar possessória, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021